Tribunal: STF
Processo: Rcl 85364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Malai Manso Hotel Resort S/A, em 26.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Terceira Região no Processo n. 0000486-63.2024.5.23.0006, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.389 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto pela parte ré contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do processo, com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inexistir contrato escrito entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão central consiste em definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.389 do STF, mesmo diante da ausência de contrato escrito entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.389, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões nele mencionadas, relacionadas à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica. Esse comando não se aplica aos casos em que inexiste contrato formal entre as partes, por ausência de aderência estrita ao precedente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A suspensão de processos com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica quando inexiste contrato formal escrito entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; CLT, art. 899, § 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-1.532.603 (Tema 1.389); TRT da 21ª Região, Acórdão nº 0000279-42.2025.5.21.0020” (fls. 2-3, doc. 14).



    2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido de suspensão e determinou o prosseguimento do feito, cuja matéria é o reconhecimento de vínculo empregatício de prestadora de serviço autônomo, afronta a determinação do STF. Assim, encontra-se em curso, perante o TRT da 23ª Região, processo cujo objeto coincide integralmente com o Tema 1389, mas que, por decisão regional, prossegue em flagrante desrespeito à ordem de suspensão nacional emanada desta Suprema Corte” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal Regional teria “afronta[do] diretamente a soberania da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica. O artigo 988, II e IV, do CPC, igualmente prevê a Reclamação quando o ato impugnado contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou em repercussão geral” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que “o Tema 1389 da Repercussão Geral possui objeto amplo e abrange todas as demandas em que se discute a validade da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas em contraposição ao reconhecimento de vínculo empregatício, bem como a distribuição do ônus da prova nessas hipóteses” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido de liminar, para, inaudita altera pars, determinar a imediata suspensão da tramitação do processo trabalhista nº 0000486-63.2024.5.23.0006 em fase de recurso ordinário pendente de julgamento, em curso no TRT da 23ª Região, sob pena de tornar-se inócua a decisão desta Corte no Tema 1389 e de se consolidar situação de irreversível prejuízo à Reclamada, comunicando o Tribunal de origem para cumprimento da ordem” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o julgamento procedente desta reclamação constitucional, para cassar, de forma definitiva, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão formulado, determinando o sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0000486-63.2024.5.23.0006 até decisão final desta Corte no Tema 1.389” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de sobrestamento da ação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie vertente, a beneficiária foi contratada para prestar serviços de steward e auxiliar de cozinha. O objeto da discussão posta em juízo é se a beneficiária teria sido contratada como autônoma, ou não, para prestar serviços à reclamante, ou se teria sido reconhecido o vínculo empregatício. 



    7. Ao indeferir o pedido de sobrestamento do processo em 10.9.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do Processo n. 0000486-63.2024.5.23.0006 na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora